Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709816-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CRISTINA DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Ré, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, em face da decisão (ID56654974 dos autos de origem) que, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por Cristina dos Santos Lima, determinou o bloqueio, via BacenJud, do valor correspondente à incidência das astreintes fixadas em razão do descumprimento da obrigação determinada em sede de tutela de urgência, nos seguintes termos: “A autora imputou ao plano de saúde demandado o descumprimento da decisão de ID no 45017974, na qual foi deferido o pedido de tutela provisória para determinar à parte ré o custeio/autorização de cirurgia de mandíbula em favor da requerente. Instada a se manifestar nos autos, a parte requerida noticiou o cumprimento da obrigação e anexou aos autos os documentos que acompanham a petição de ID no 54979822. A parte autora, por sua vez, reiterou a alegação de descumprimento da tutela de urgência e pleiteou a aplicação da multa cominatória. Decido. Inicialmente, no intuito de agilizar a efetivação da tutela de urgência já deferida nos autos, deverá a parte autora imprimir a autorização emitida pela operadora do plano de saúde (ID 54979824 e 54979816) e entregar o documento diretamente na clínica credenciada, onde será realizado o procedimento em discussão nestes autos. No mais, verifico que os documentos juntados pela própria operadora do plano de saúde (ID 54979824 e 54979816) indicam que a autorização foi emitida apenas em 15/01/2020 e anexada aos autos na data de 31/01/2020, após o decurso do prazo para o cumprimento da tutela provisória. Ademais, extrai-se do documento de ID no 56150091 que a autorização do plano de saúde não foi encaminhada para a clínica onde a autora realizará o procedimento cirúrgico e nem tampouco foi comunicada à parte autora. Portanto, impõe-se a aplicação da multa cominatória fixada na decisão de ID no 45017974. No intuito de aferir o termo final de incidência da multa diária, faculto à parte ré juntar aos autos, no prazo de 5 dias, o noticiado email encaminhado para o advogado da autora, informando a autorização do procedimento. Em caso de inércia, a multa deverá incidir até o dia 31/01/2020, data em que a autorização foi apresentada nos autos pela operadora do plano de saúde.” Os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante (ID 58720362 dos autos de origem) foram rejeitados (ID 60779236 dos autos de origem) em decisão da qual transcrevo os seguintes trechos: “(...) consigno que a decisão embargada foi proferida com base nos documentos juntados pela própria operadora do plano de saúde (ID 54979824 e 54979816), os quais indicam que a autorização para o tratamento de que necessita a parte autora foi emitida apenas em 15/01/2020 e anexada aos autos na data de 31/01/2020, quatro meses após ter sido intimada acerca da decisão que concedeu a tutela de urgência. Importante ressaltar que, somente depois da decisão embargada, a requerida trouxe aos autos a informação de que a autorização emitida no dia 15/01/2020 consistia em revalidação de uma autorização anterior, emitida em 30/11/2019, dentro do prazo fixado pelo juízo. Contudo, ainda que a requerida tenha liberado, em 30/11/2019, o tratamento da autora em seus sistemas internos, o contexto dos autos revela que a obrigação não foi efetivamente cumprida, pois a operadora do plano de saúde deixou de comunicar a demandante acerca da referida autorização e nem mesmo o próprio profissional de saúde credenciado pelo plano tinha ciência da suposta autorização emitida na referida data (ID no 56150091). Desse modo, embora a parte ré tenha sido intimada em 26/11/2019 (ID 53444209) acerca da decisão que concedeu a tutela de urgência, apenas no dia 15/01/2020 a cobertura para o tratamento de que necessita a parte autora foi efetivamente disponibilizada. Portanto, a aplicação da multa diária fixada pelo juízo é medida que se impõe. Em consequência, os embargos declaratórios devem ser rejeitados. (...) Atendida a determinação, promova-se o bloqueio do referido valor no sistema BACENJUD. Contudo, consigno que o levantamento da referida importância, pela parte autora, será autorizado apenas após o trânsito em julgado da sentença e caso seja reconhecida a procedência do pedido, nos termos do §3o do art. 537 do CPC. (...)” Alega a Agravante, em resumo, que o bloqueio determinado não deve prevalecer, eis que as astreintes não são devidas. Defende que, ao contrário das conclusões do d. Juízo a quo, o cumprimento da obrigação determinada em sede de tutela de urgência foi efetivado dentro do prazo assinalado na decisão. Destaca que a guia de internação no 2102376399 (ID 54979824 do processo de origem), que foi emitida em 15/1/20, tratou somente da convalidação da guia no 2081801979, expedida em 30/11/19 e dentro do prazo estabelecido na tutela de urgência (ID 45017974 do processo de origem). Aduz que o valor das astreintes é desproporcional e deve ser reduzido, sob pena de gerar enriquecimento indevido da Agravada. Argumenta que a r. decisão lhe causará irremediável prejuízo, uma vez que, em caso de levantamento da quantia, a Agravada, por ser beneficiária da justiça gratuita, não terá condições financeiras para ressarcir o numerário no caso de improcedência do pedido. Pede a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão atacada. No mérito, requer seja eximida do pagamento da multa e, caso assim não se entenda, que seja reduzido o valor devido com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É o breve relatório. Decido. Admito o Agravo, pois considero que a decisão que determinou o bloqueio de valores é uma decorrência da tutela de urgência deferida e, assim, pode ser objeto do recurso ora manejado. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Destaco que no julgamento do AI 0726796-54.2019.8.07.000, ocorrido em 02/4/2020, a Eg. 8a Turma Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto em face da r. decisão liminar (ID 45017974 do processo de origem). Na oportunidade, consignei em meu voto: “No que tange à multa cominatória fixada na decisão agravada, verifico que o tema foi recentemente analisado pela magistrada de origem, em 21/02/2020 (ID 56654974 dos autos de referência). Na oportunidade, a d. Juíza asseverou que “os documentos juntados pela própria operadora do plano de saúde (ID 54979824 e 54979816) indicam que a autorização foi emitida apenas em 15/01/2020 e anexada aos autos na data de 31/01/2020, após o decurso do prazo para o cumprimento da tutela provisória”. Afirmou, ainda, que “extrai-se do documento de ID no 56150091 que a autorização do plano de saúde não foi encaminhada para a clínica onde a autora realizará o procedimento cirúrgico e nem tampouco foi comunicada à parte autora”. Como consequência, entendeu ser aplicável a multa cominatória fixada na decisão ora agravada. Ainda que a referida decisão seja posterior àquela objeto do presente agravo de instrumento, a recente análise feita pela d. magistrada é bastante elucidativa no que se refere à ausência de comprovação do atendimento da ordem judicial pela Ré/Agravante. De fato, não restando demonstrado o cumprimento da liminar pela Recorrente, a imposição das astreintes é devida. A meu ver, o prazo de 5 (cinco) dias, concedido à operadora, foi adequado, uma vez que a negativa se deu apenas quanto à autorização de alguns materiais, e não sobre o procedimento cirúrgico em si. No que tange ao teto estabelecido para a multa cominatória, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entendo ser proporcional à controvérsia existente na lide, visto que a negativa de cobertura dos materiais necessários inviabiliza a própria cirurgia. Friso que o custo do aparato cirúrgico soma o valor de R$ 25.032,62 (vinte e cinco mil e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), conforme descrição apresentada pela seguradora (IDs 54979824 e 54979816 dos autos de origem). Assim, considerando que o preço da cirurgia certamente é superior ao dos instrumentos exigido para a realização do procedimento e que todo o tratamento da Autora/Agravada fica condicionado à autorização desses materiais, a quantia máxima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de multa cominatória, é adequada. Além disso, a minoração do valor limítrofe poderia prejudicar a finalidade cominatória das astreintes e, por consequência, a efetividade da medida judicial deferida liminarmente. Ressalto que o andamento do processo de origem até o momento demonstra a recalcitrância da Ré/Agravante no cumprimento da liminar, o que reforça a necessidade de manutenção do teto estabelecido para a multa.” Em que pese o objeto do recurso ora analisado ser diverso, salvo em relação à proporcionalidade das astreintes, entendo que os fundamentos aduzidos naquele voto não são refutados pela Agravante. Conforme destacou o d. Juízo a quo ao julgar os embargos de declaração, ainda que se admita verdadeiro o fato de a Agravante ter, em seus sistemas internos, autorizado o procedimento em 30/11/19, deixou de adotar as demais providências necessárias para que a cirurgia fosse realizada e, desse modo, efetivamente cumprir a determinação judicial. Essa circunstância restou demonstrada pelo conjunto probatório, em especial a declaração emitida pelo médico cirurgião e as mensagens eletrônicas transmitidas ao advogado da Agravada (IDs 56150091 e 58720364 do processo de origem). Portanto, não há como reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também está ausente. Isso porque, segundo constou na decisão dos embargos de declaração, o d. Juízo a quo foi prudente ao determinar que o levantamento dos valores bloqueados “será autorizado apenas após o trânsito em julgado da sentença e caso seja reconhecida a procedência do pedido”. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator